Tribunal: TJES
Processo: 5001860-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JENIVALDO DE ABREU CASSILHAS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para limitar os descontos de empréstimos consignados em 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos da consumidora.

2)
A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise do comprometimento do mínimo existencial e à aplicação dos Decretos nº 11.567/2023 e nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao limitar os descontos de empréstimo consignado com base na legislação de regência, ou se os embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não permitindo o reexame da decisão impugnada quando utilizada para obter novo pronunciamento de caráter não integrativo.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com plena exatidão as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer nos vícios de omissão ou contradição apontados.

6)
A decisão colegiada fundamentou a limitação dos descontos na Lei Federal nº 10.820/03, que estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) para empréstimos consignados ( § 1º do art. 1ª), após constatar que os descontos (R$ 4.977,59) no contracheque da agravante superavam o referido percentual legal.

7)
A leitura das razões expostas pela embargante evidencia a pretensão de rediscutir o entendimento jurídico esposado no acórdão, o que é manifestamente inadmissível na via dos declaratórios.

8)
A discordância quanto aos critérios sopesados no
decisum
ou quanto à aplicação da legislação (incluindo os Decretos nº 11.567/2023 e nº 11.150/2022) configuraria, no máximo, hipótese de
error in judicando
, não sanável por esta modalidade recursal.

9)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que analisou a limitação de descontos consignados com base na Lei nº 10.820/03, os embargos de declaração devem ser desprovidos.

2. Configura inadmissível rediscussão de mérito a pretensão, em embargos declaratórios, de reexaminar a justiça da decisão ou a interpretação da legislação pertinente ao superendividamento e ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021 (Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, § 1º). Lei Federal nº 10.820/03, art. 1º, § 1º. CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Pois bem, de início, destaco que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação, devendo ser analisada a probabilidade do direito de acordo com o regramento respectivo.

Passo ao exame da presença dos requisitos para o deferimento da medida.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o artigo 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu §1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Em relação à tutela de urgência pretendida, devem ser diferenciados os descontos nos benefícios previdenciários da agravante regidos pela Lei nº 10.820/2003 (consignação em folha de pagamento) dos descontos relativos aos contratos de empréstimos bancários comuns.

Registro que a Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, estabelece em seu art. 1º, § 1º que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

Dessa forma, a partir da análise do contracheque juntado aos autos originários, observa-se que a remuneração líquida da parte agravante, após as deduções legais, corresponde ao valor de R$ 11.356,05 (onze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), enquanto os descontos relativos a empréstimos consignados incidentes sobre seus proventos de aposentadoria ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), atingindo a quantia de R$4.977,59 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), razão pela qual devem ser adequadamente limitados ao referido percentual.

Portanto, deve ser parcialmente provido o recurso para determinar que os descontos de empréstimo consignado comprovados no contracheque apresentado sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento).”

Observa-se que todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.